Tribunal: STJ
Processo: 1142557-87.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740882 - MG (2024/0338637-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLÊNIA ANTUNES DE ANDRADE
ADVOGADO
: JOSÉ DE SOUZA LIMA - MG023319
AGRAVADO
: PATRIMAR - ENGEFOR IMOVEIS SPE LTDA
OUTRO NOME
: PATRIMAR ENGEFOR IMÓVEIS SPE LTDA
ADVOGADOS
: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
ARGEMIRO BORGES CARDOSO - MG017358
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA
ANÁLISE DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO ESPECIAL E,
NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto, com fundamento no
do CPC, contra decisão que inadmitiu recurso especial
art. 1.042
manejado em ação rescisória, na qual se alegava erro de fato e
violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V e VIII, do CPC). A
agravante sustentava omissão e ausência de fundamentação no
acórdão recorrido (arts. 489 e 1.022 do CPC), além de
inadimplência contratual da agravada e inexistência do imóvel
objeto do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional pelo acórdão recorrido, em afronta aos arts.
489 e 1.022 do CPC; (ii) verificar se a decisão rescindenda
incorreu em erro de fato nos termos do
VIII, do CPC; (iii)
art. 966,
estabelecer se é cabível a apreciação de alegada violação
constitucional pela via do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não é via adequada para apreciação de
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (CF,
III).
art. 102,
Documento eletrônico VDA51830135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 84cb12c1-c081-43de-b924-4e5c8888b433

4. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente todas
as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou
contradição, razão pela qual não se configura ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
enfrenta os pontos relevantes, ainda que de forma contrária à
pretensão da parte. Fundamentação concisa não equivale à
ausência de fundamentação.
6. O erro de fato apto a ensejar rescisória deve recair sobre fato
não controvertido e não apreciado na decisão rescindenda. Na
hipótese, a inadimplência contratual e a existência do imóvel foram
controvérsias analisadas no julgamento originário, o que inviabiliza
o pedido rescisório.
7. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para
rediscutir a justiça ou injustiça da decisão transitada em julgado.
8. O recurso não impugnou fundamento autônomo suficiente para
manter a decisão recorrida, incidindo a Súmula 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
21/10/2025
27/10/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 84cb12c1-c081-43de-b924-4e5c8888b433

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740882 - MG (2024/0338637-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLÊNIA ANTUNES DE ANDRADE
ADVOGADO
: JOSÉ DE SOUZA LIMA - MG023319
AGRAVADO
: PATRIMAR - ENGEFOR IMOVEIS SPE LTDA
OUTRO NOME
: PATRIMAR ENGEFOR IMÓVEIS SPE LTDA
ADVOGADOS
: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
ARGEMIRO BORGES CARDOSO - MG017358
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA
ANÁLISE DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO ESPECIAL E,
NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto, com fundamento no
do CPC, contra decisão que inadmitiu recurso especial
art. 1.042
manejado em ação rescisória, na qual se alegava erro de fato e
violação manifesta de norma jurídica (
V e VIII, do CPC). A
art. 966,
agravante sustentava omissão e ausência de fundamentação no
acórdão recorrido (arts. 489 e 1.022 do CPC), além de
inadimplência contratual da agravada e inexistência do imóvel
objeto do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional pelo acórdão recorrido, em afronta aos arts.
489 e 1.022 do CPC; (ii) verificar se a decisão rescindenda
incorreu em erro de fato nos termos do
VIII, do CPC; (iii)
art. 966,
estabelecer se é cabível a apreciação de alegada violação
constitucional pela via do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não é via adequada para apreciação de
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (CF,
III).
art. 102,
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

4. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente todas
as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou
contradição, razão pela qual não se configura ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
enfrenta os pontos relevantes, ainda que de forma contrária à
pretensão da parte. Fundamentação concisa não equivale à
ausência de fundamentação.
6. O erro de fato apto a ensejar rescisória deve recair sobre fato
não controvertido e não apreciado na decisão rescindenda. Na
hipótese, a inadimplência contratual e a existência do imóvel foram
controvérsias analisadas no julgamento originário, o que inviabiliza
o pedido rescisório.
7. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para
rediscutir a justiça ou injustiça da decisão transitada em julgado.
8. O recurso não impugnou fundamento autônomo suficiente para
manter a decisão recorrida, incidindo a Súmula 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O agravo inominado foi interposto com fundamento no
do CPC
art. 1.042
contra a decisão que indeferiu o processamento do recurso especial, o qual impugnava
o acórdão que julgou improcedente o pedido inicial da ação rescisória no
1.0000.22.11255-7/000, assim ementado:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINARES – INTERESSE DE
AGIR E LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR
DA CAUSA – ACOLHIMENTO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - ERRO
DE FATO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - INOCORRÊNCIA -
SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO INICIAL. I - O interesse de agir se consubstancia na
verificação do binômio necessidade/adequação, de modo que o
provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise
de direito material submetida a juízo e o acesso às vias judiciais deve ser
útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia. II – Impõe-se a rejeição
das preliminares de interesse de agir e de listispendência arguidas com
fundamento a processo diverso daquele que figura como objeto da ação
rescisória. III – Segundo entendimento do STJ, o valor da causa em ação
rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido
monetariamente. IV - A ação rescisória visa desconstituir decisão de
mérito transitada em julgado, quando se verificar a ocorrência de algum
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

dos vícios de anulabilidade previstos no
do CPC, cujo rol é
art. 966
taxativo, não admitindo interpretação extensiva. V - A decisão que
analisa os fatos e decide a lide de acordo com a legislação vigente, não
pode ser rescindida por insurgência subjetiva porque a Ação Rescisória
não é substituto recursal com a finalidade de reapreciação do objeto da
ação, visando à análise da justiça ou injustiça da decisão anteriormente
proferida.

A decisão agravada e o acórdão recorrido são apontados como omissos e
desfundamentados, violando os arts. 489, § 1o, incisos I a VI, e 1.022, incisos I e II,
parágrafo único, do CPC. A agravante sustenta que os embargos de declaração
opostos para sanar tais vícios foram indevidamente desprovidos.
A agravante alega que o acórdão rescindendo e o acórdão recorrido
incidiram em erro de fato, ao considerar existente a inadimplência contratual da
agravante e inexistente a inadimplência contratual da agravada. Tal erro fundamenta a
ação rescisória, nos termos do
incisos V e VIII, do CPC.
art. 966,
A agravante argumenta que os imóveis objeto do contrato de promessa
de compra e venda não existem e não foram construídos, o que caracteriza
inadimplência total da agravada. Essa questão, respaldada por documentos públicos
(números 75 a 85 dos autos), foi omitida no julgamento da ação rescisória e do recurso
especial.
A agravante invoca o
do CC, sustentando que, sendo a agravada
art. 476
inadimplente, não poderia exigir o cumprimento das obrigações contratuais pela
agravante.
A agravante afirma que a inadimplência da agravada causou-lhe danos
patrimoniais, os quais devem ser reparados com base nos arts. 389, 394, 396, 397 e
402 do CC.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

Inadmissível a pretensão recursal.
Torna-se imperioso ressaltar, de imediato, que é inviável a análise de
argumentos constitucionais nessa via recursal por usurpação da
competência da Suprema Corte, a quem cabe a análise de violação de
dispositivos constitucionais, previstos no artigo 102, inciso III, da
Constituição Federal.
Não é diversa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema:
O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a
artigos e princípios constitucionais, sob pena de haver a
usurpação de competência do col. Supremo Tribunal Federal, por
se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. (AgRg
no R Esp n. 1.959.061/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
D Je de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta violação a
normativos
constitucionais,
nem
sequer
para
fins
de
prequestionamento, em razão de a matéria estar reservada ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o artigo 102,
III, da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se: E Dcl no
AgInt nos EAR Esp 1.660.220/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, D Je
E Dcl no AgInt nos EAR Esp 324.950
7/12/2021;
/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, D Je 15/12/2021;
E Dcl no AgInt nos ER Esp 1.692.293/PR, Rel. Min. Regina Helena
Costa, Primeira Seção, D Je
E Dcl no R Esp 1.818.872
12/11/2021;
/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, D Je
e AgInt nos EAR Esp 1.126.879/SP, Rel. Min.
14/6/2021;
Francisco Falcão, Primeira Seção, D Je
(Dcl no R Esp
23/3/2021.
n. 1.770.967/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
D Je de
.
23/11/2022,
28/6/2023)
Quanto ao mais, assim decidiu a Turma Julgadora quando do julgamento
de ambos os embargos de declaração:
Constato que os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Apesar de enfática alegação da embargante sobre a ocorrência de
omissões no acórdão, olvidou-se ela de um pressuposto
necessário e oportunamente destacado no julgado, consistente no
fato de que não se trata o caso de ação ordinária, com cognição
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

ampla, mas de ação rescisória, cuja fundamentação é
necessariamente vinculada às hipóteses legais previstas no
do CPC:
art. 966
“
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
Art. 966.
rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de
prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento
da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as
partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação
rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova
nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso,
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado.”
Por versarem todas essas hipóteses sobre fato constitutivo do
direito do autor por óbvio, sobre ele recai o ônus de demonstrar
sua ocorrência.
É certo ainda que apesar de não proferida decisão de
saneamento, o pedido de inversão deduzido pela ora embargante
era inútil no caso, porque reconhecido óbice à análise das
questões afetas à inadimplência contratual das partes, com base
nas quais alegada a ocorrência de erro de fato pela autora, ao
fundamento de terem consistido em pontos controvertidos sobre os
quais houve expressa análise e decisão no acórdão rescindendo:
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

“Clênia Antunes de Andrade aponta como motivação de seu
pedido rescisório a ocorrência de erro de fato, argumentando
precípuos que não configurada a sua inadimplência e de que o
imóvel objeto da lide sequer existe, considerando que não
registrado sob a matrícula especificada no contrato; de violação à
norma jurídica. Sobre o erro de fato, oportunas as lições de Daniel
Amorim Assumpção Neves:
‘Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no
dispositivo legal analisado, é necessário o preenchimento de
quatro requisitos: (a) O erro de fato deve ser fundamento essencial
da sentença, o seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido
em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser
realizada com as provas produzidas no processo originário, de
forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse
caso é proibida; (c) o fato não pode representar ponto
controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes
não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque
houve confissão de uma parte, ou ainda porque a parte contrária
se absteve de impugnar a alegação de fato; (...) (d) inexistência de
pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo- se que a
má apreciação de prova não gera ação rescisória.’ (in Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo. 4a. ed. Salvador:
Juspodivm, 2019, p. 1692).
No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre a questão:
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA
-
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AÇÃO CONDENATÓRIA
JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM - RECURSO ESPECIAL
QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS
POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RESCISÓRIO -
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A via processual da ação rescisória não se presta a rediscutir a
matéria já apreciada nos autos originários, nem mesmo a analisar
a Justiça da decisão.
2. "O conhecimento da ação rescisória, fundada em erro de fato,
pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato
inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia
judicial sobre o fato e que seja ele resultante de atos ou
documentos da causa." (AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
D Je de
25/5/2022,
.
14/6/2022)
3. Rever a conclusão do acórdão rescindendo é inviável na
espécie, tendo em vista que não houve manifesta violação à
norma jurídica, ofensa à coisa julgada nem erro de fato a autorizar
esta excepcional providência.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt na AR n. 5.977/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
D Je
20/6/2023,
de
– destaques não originais)
23/6/2023
Da análise do acórdão rescindendo, observa-se que a questões
afetas à inadimplência contratual das partes, alegadas como erro
de fato pela autora da pressente demanda rescisória, consistiram
em pontos controvertidos sobre os quais houve expressa análise e
decisão pela eg. 14a Câmara Cível deste Tribunal, que, após a
valoração dos elementos fático-probatórios constantes dos autos,
entendeu não configurado o atraso na entrega do imóvel e, firme
neste pressuposto, que não podia a autora exigir a entrega das
chaves do imóvel, quando não logrou comprovar o pagamento do
preço pela compra do referido bem.
Transcrevo o trecho do julgado que analisou a matéria:
(...)
Observa-se dessa forma que houve controvérsia judicial sobre os
fatos sobre os quais apontada a ocorrência de erro nos autos da
ação rescindenda, havendo óbice a que se proceda à sua análise
nesta demanda rescisória.
Verifica-se que não resta configurada a admissão de um fato
inexistente, sequer considerado inexistente um fato efetivamente
ocorrido, não se amoldando o caso às hipóteses delineadas no
inciso VIII do
do CPC.
art. 966
Consubstancia-se a tese autoral na ocorrência de equívoco nas
conclusões alcançadas pelo julgado.
Contudo, não é a ação rescisória substituto recursal com a
finalidade de reapreciação do objeto da ação, visando à análise da
justiça ou injustiça da decisão anteriormente proferida.”
Ademais, ao contrário do que faz crer a embargante, houve
expressa análise sobre as certidões por ela reputadas como
provas contundentes ao êxito de seus pedidos, sendo explanado
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

pelo acórdão que os referidos documentos demonstram a
ocorrência de mera alteração registral e que eram inábeis a
configurar a propalada inexistência do imóvel:
“Sobre a alegada inexistência do bem, com fundamento na
ausência de correspondência do seu registro no Cartório de
Imóveis com o número da matrícula indicado no contrato, observa-
se que não foi ela invocada na ação rescindenda.
Mesmo que assim não fosse, da análise das averbações
constantes da matrícula de n°. 11.769 do CRI de Nova Lima,
indicada como o número do registro do imóvel no contrato de
compra e venda, verifica-se que, em junho de 2011, data posterior
à da celebração do ajuste entre as partes, em dezembro de 2009,
foi aberta a matrícula n°. 46.324 para parte dos lotes que
compunham o terreno, ordem n°. 76, fl. 12. (...) Trata-se, portanto,
de mera alteração registral, inábil a configurar a pretensa
declaração de inexistência do imóvel, e sobre a qual a autora tinha
plena ciência, considerando ter sido por ela indicado o número
correto da matrícula do bem na ação de rescisão contratual por ela
posteriormente ajuizada em face da ré.”
Pretende a embargante a rediscussão e a consequente alteração
do resultado do acórdão, porém, não são os embargos de
declaração a via processual adequada para a pretensão.
Mesmo quando opostos apenas para fins do prequestionamento,
devem os aclaratórios observar os requisitos legais, ausentes no
caso.
E, mais, quando do julgamento dos segundos embargos:
A decisão colegiada examinou todas as questões devolvidas à
análise para esta Instância revisora, indicando expressamente os
fundamentos de fato e legais que ensejaram a rejeição dos
embargos de declaração anteriormente opostos pela ora
embargante.
Dela consta expressa manifestação sobre os motivos que
ensejaram o não provimento do recurso de apelação por ela
interposto:
“Apesar de enfática alegação da embargante sobre a ocorrência
de omissões no acórdão, olvidou-se ela de um pressuposto
necessário e oportunamente destacado no julgado, consistente no
fato de que não se trata o caso de ação ordinária, com cognição
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

ampla, mas de ação rescisória, cuja fundamentação é
necessariamente vinculada às hipóteses legais previstas no
do CPC:
art. 966
‘
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
Art. 966.
rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação,
concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento
da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as
partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação
rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova
nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso,
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado.’ (destaques não originais)
Por versarem todas essas hipóteses sobre fato constitutivo do
direito do autor por óbvio, sobre ele recai o ônus de demonstrar
sua ocorrência”.
Também há inteligível manifestação acerca da desnecessidade de
inversão do ônus da prova, embora ao contrato celebrado entre as
partes incidam as disposições do Código de Defesa do
Consumidor:
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

“É certo ainda que apesar de não proferida decisão de
saneamento, o pedido de inversão deduzido pela ora embargante
era inútil no caso, porque reconhecido óbice à análise das
questões afetas à inadimplência contratual das partes, com base
nas quais alegada a ocorrência de erro de fato pela autora, ao
fundamento de terem consistido em pontos controvertidos sobre os
quais houve expressa análise e decisão no acórdão rescindendo”.
Na decisão colegiada embargada também há manifestação acerca
das provas anexadas aos autos:
“Ademais, ao contrário do que faz crer a embargante, houve
expressa análise sobre as certidões por ela reputadas como
provas contundentes ao êxito de seus pedidos, sendo explanado
pelo acórdão que os referidos documentos demonstram a
ocorrência de mera alteração registral e que eram inábeis a
configurar a propalada inexistência do imóvel:
‘Sobre a alegada inexistência do bem, com fundamento na
ausência de correspondência do seu registro no Cartório de
Imóveis com o número da matrícula indicado no contrato, observa-
se que não foi ela invocada na ação rescindenda.
Mesmo que assim não fosse, da análise das averbações
constantes da matrícula de n°. 11.769 do CRI de Nova Lima,
indicada como o número do registro do imóvel no contrato de
compra e venda, verifica-se que, em junho de 2011, data posterior
à da celebração do ajuste entre as partes, em dezembro de 2009,
foi aberta a matrícula n°. 46.324 para parte dos lotes que
compunham o terreno, ordem n°. 76, fl. 12. (...)
Trata-se, portanto, de mera alteração registral, inábil a configurar a
pretensa declaração de inexistência do imóvel, e sobre a qual a
autora tinha plena ciência, considerando ter sido por ela indicado o
número correto da matrícula do bem na ação de rescisão
contratual por ela posteriormente ajuizada em face da ré.’
Não merece acolhimento a tese de omissão quanto à exceção do
contrato não cumprido, porque a ação rescisória não é substituto
recursal com a finalidade de reapreciação do objeto da decisão.
A propósito, trecho do acórdão embargado:
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

“Observa-se dessa forma que houve controvérsia judicial sobre os
fatos sobre os quais apontada a ocorrência de erro nos autos da
ação rescindenda, havendo óbice a que se proceda à sua análise
nesta demanda rescisória.
Verifica-se que não resta configurada a admissão de um fato
inexistente, sequer considerado inexistente um fato efetivamente
ocorrido, não se amoldando o caso às hipóteses delineadas no
inciso VIII do
do CPC.
art. 966
Consubstancia-se a tese autoral na ocorrência de equívoco nas
conclusões alcançadas pelo julgado. Contudo, não é a ação
rescisória substituto recursal com a finalidade de reapreciação do
objeto da ação, visando à análise da justiça ou injustiça da decisão
anteriormente proferida.” (destaques não originais)
As questões levantadas pela embargante visam alterar o mérito da
decisão, não sendo os embargos declaratórios o recurso
adequado para a finalidade pretendida.
Relativamente à suposta omissão quando do julgamento dos embargos
declaratórios, verifica-se que todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões da parte recorrente, inexistindo qualquer
omissão ou negativa de prestação jurisdicional no caso sub judice.
Existe jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que "os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo
à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (E Dcl no AgInt nos E
Dcl no AR Esp n. 2.008.637/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
D Je de
- como pode ser
5/6/2023,
9/6/2023)
observado na decisão abaixo:
1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não
configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (AgInt
no R Esp n. 1.973.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
.
30/5/2022,
2/6/2022)
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Inicialmente, no que tange à alegada violação do
o, XXXV, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal, verifica-se a inadequação da via recursal eleita, uma vez que,
"Nos termos do
da Constituição Federal, não compete ao Superior
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais sob pena de invasão da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal."(
relator
AREsp n. 2.944.770/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
18/8/2025.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Por outro lado, o acórdão recorrido destacou que, para configurar erro de
fato nos termos do
VIII, do CPC, é necessário que o fato não tenha sido
art. 966,
objeto de controvérsia judicial e que não tenha havido pronunciamento judicial sobre
ele. No caso, o acórdão rescindendo analisou expressamente as questões relativas à
inadimplência contratual e à inexistência do imóvel, concluindo que: a) Não houve
atraso na entrega do imóvel; b) A recorrente não comprovou o pagamento integral do
preço ou a assinatura do contrato de financiamento, o que inviabilizou a entrega do
imóvel; c) A aplicação da exceção do contrato não cumprido (
do CC) foi
art. 476
fundamentada na ausência de cumprimento da obrigação pela recorrente; d) Assim, o
acórdão recorrido concluiu que as questões apontadas como erro de fato pela autora
consistiram em pontos controvertidos e decididos no acórdão rescindendo, o que
inviabiliza o cabimento da ação rescisória.
Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

Na petição de recurso especial, a recorrente não rebateu de forma
específica e suficiente o fundamento de que as questões apontadas como erro de fato
foram objeto de controvérsia judicial e decisão no acórdão rescindendo. A recorrente
limitou-se a reiterar a alegação de erro de fato, sem demonstrar que os fatos
apontados não foram objeto de controvérsia ou que não houve pronunciamento judicial
sobre eles.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.423.648/PE,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo que
afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode ser
conhecido.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial para
conheço
conhecer
o recurso especial e, nessa extensão,
provimento.
parcialmente
negar-lhe
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: 818367e3-5ec6-427c-b03f-df5ea4ca9e80

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.740.882 / MG
Número Registro: 2024/0338637-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024133927749
10000221142557
10000221142557000
10000221142557001
10000221142557002
10000221142557003 10000221142557004 10024133927749 10024133927749010 11425578720228130000
114255787202281380000 1142557872022820228130000 24133927749
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÊNIA ANTUNES DE ANDRADE
ADVOGADO
: JOSÉ DE SOUZA LIMA - MG023319
AGRAVADO
: PATRIMAR - ENGEFOR IMOVEIS SPE LTDA
OUTRO
NOME
: PATRIMAR ENGEFOR IMÓVEIS SPE LTDA
ADVOGADOS : ARGEMIRO BORGES CARDOSO - MG017358
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51807865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: 0c7b5ce9-0b5d-4c31-9541-fce61be9dbac

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: 0c7b5ce9-0b5d-4c31-9541-fce61be9dbac